Tribunal: TJDFT
Processo: 0722654-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO NO PRAZO LEGAL PARA DEFESA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. MERO EQUÍVOCO DE NOMENCLATURA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, o Executado ofereceu exceção de pré-executividade para alegar excesso de execução no prazo para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. A despeito de utilizar a nomenclatura da peça de defesa de forma equivocada, ele fez menção ao art. 525, § 1o, V, do CPC/15, que corresponde à hipótese de impugnação para alegar excesso de execução, bem como garantiu o juízo com o valor incontroverso.
2. Nesse contexto, é possível concluir que o Executado incorreu em mero equívoco ao nomear a peça de defesa correspondente à impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, afigura-se possível a aplicação da fungibilidade em casos em que a exceção de pré-executividade foi apresentada dentro do prazo dos embargos à execução, como decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.